Tribunal: TJMT
Processo: 0006934-84.2008.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006934-84.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERNANDE ARAUJO ROMAN - CPF: 026.050.221-96 (APELANTE), AMARAL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 926.392.161-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LUIS SANTOS DE ASSIS (VÍTIMA), RODRIGO DELGADO DA SILVA - CPF: 000.375.051-57 (ASSISTENTE), SAMILTO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 545.551.671-04 (ASSISTENTE), ELIENAI OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 049.215.071-04 (ASSISTENTE), GUILHERME JULIO DE AZEVEDO - CPF: 014.088.001-10 (ASSISTENTE), JOAO PAULO DE SENA PIVOTTO - CPF: 016.559.131-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LUIS SANTOS DE ASSIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
RÉUS CONDENADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO ART. 121, § 2.o, INCISOS IV [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA],
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ALMEJADA SUBMISSÃO A
NOVO JÚRI
,
EM RAZÃO DA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO
,
NO QUE TANGE À AUTORIA DO DELITO E AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA
D
O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – SOBERANIA DOS VEREDITOS
–
CONDENAÇÃO
MANTIDA –

2.
ALEGADO ERRO NAS DOSIMETRIAS PENAIS

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
EM PROL DE UM DOS RECORRENTES, EXCLUSÃO DO DESVALOR ATRIBUÍDO
N
OS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
RATIFICAD
A
, EM AMBAS AS DOSIMETRIAS PENAIS, A FRAÇÃO DE METADE PELA TENTATIVA – ANÁLISE DO
ITER
CRIMINIS
E DO RESULTADO ALCANÇADO
–
3.
PREQUESTIONAMENTO –
A
PELO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos do art. 593, § 3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na
s
tese
s
sustentada
s
pela acusação
, especificamente no tocante à autoria delitiva e à incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
,
a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento,
se
o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2. Em benefício de um dos recorrentes, afasta-se a carga negativa atribuída aos antecedentes, em razão de as condenações mencionadas no vetor se referirem ao cometimento de fatos posteriores ao que se aprecia, atuação que infringe as premissas do ordenamento jurídico. N’outro viés, em relação à causa de diminuição referente ao crime tentado, mant
é
m-se
o
redutor intermediário, na ordem de metade, diante do
iter criminis
percorrido

e do resultado alcançado pelos agentes.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): AMARAL DA SILVA ALMEIDA

APELANTE(S): ERNANDE ARAÚJO ROMAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
conjuntamente
por

AMARAL DA SILVA ALMEIDA
e
ERNANDE ARAUJO ROMAN

em face da r. sentença
proferida nos autos da ação penal n.o
0006934-84.2008.8.11.0042
, que tramitou perante o d. Juízo da

1.a
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, na qual
, em observância ao v. veredi
c
to exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, os ora apelantes
ressaíram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.o, inciso IV
,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo imposta a
AMARAL
a pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e a
ERNANDE
a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis
no ID
210324014
, o
s
apelante
s

vindicam
a
nulidade
do julgamento
, com a
subsequente

submissão a novo Júri Popular
,
alegando
que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, especialmente no que concerne às
autorias delitivas
e ao reconhecimento da
qualificadora
referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente,
suscitam a existência de erro na
dosimetrias das penas,
postulando
a
fixação da pena-base no mínimo legal
e
a
incidência d
a fração máxima de diminuição referente à tentativa
, na ordem de 2/3 (dois terços).
Em arremate, realiza
m
o
prequestionamento
de dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Nas
contrarrazões vistas no ID

210324016
,
o Ministério
Público

rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do
parecer encartado no ID

215995155
,
opin
a

pelo
des
provimento
do recurso
, valendo-se,
per
relationem
, dos argumentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir
em
os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
s
réu
s
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab
initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança ed)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

V
erte da denúncia que, no dia
18 de abril
de 20
08
,
por volta das 03h
00
, na Avenida Miguel Sutil, próximo à Boate América Café Bar e ao Círculo Militar, no bairro Santa Isabel, nesta Capital,
ERNANDE ARA
U
JO ROMAN
, vulgo
‘
Bilo
’
, e
AMARAL DA SILVA ALMEIDA
, vulgo
‘Véio’
,
com auxílio e cooperação de condutas,
mediante o uso de arma fogo,
tentaram matar
a vítima
Anderson Luís Santos Assis
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nos termos narrados pelo
Parquet,
a vítima saiu da boate na companhia de amigos e foi ao encontro do colega
Guilherme Júlio de Azevedo
, que relatava a subtração do aparelho de som do seu veículo
, modelo Gol
. Nesse instante,
passou por eles
um veículo
,
modelo Santana,
que, sem delongas, retornou por meio
de
marcha ré
,
para viabilizar o êxito dos
disparos de arma de fogo em direção ao ofendido
, que foi atingido nas regiões
deltoidiana
esquerda, face anterior lateral torácica esquerda e mamária esquerda.

A Polícia Militar se encontrava nas proximidades e saiu em perseguição ao veículo suspeito, logrando êxito em deter os indivíduos que se encontravam no seu interior, bem como em apreender a arma de fogo, que se tratava de um revólver, marca Taurus, calibre 38, que possuía duas munições deflagradas e três intactas.

A
purou-se
, ademais,
que o recorrente
AMARAL
foi o condutor do veículo e o responsável por proceder a marcha ré
, a fim de encontrar o ofendido
, bem como
quem
conduzi
u
a fuga em alta velocidade, enquanto
ERNANDE
, sentado no banco da frente,
ao lado do motorista,
foi o autor dos disparos
efetuados
,
pois

ressaiu
reconhecido pela testemunha
Rodrigo Delgado da Silva
.

Consta da exordial acusatória, outrossim, que o delito foi realizado por meio
de
recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ataque ocorreu de inopino, assim como se materializou na forma tentada,
uma vez que
a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada à unidade hospitalar para atendimento médico.

Por esse fato,
ERNANDES ARA
U
JO ROMAN
, vulgo
‘
Bilo
’
, e
AMARAL DA SILVA ALMEIDA
, vulgo
‘Véio’
, foram

denunciado
s
(ID
210323953 - Pág. 10/13
)
,
pronunciado
s
(ID

210323958 - Pág. 47/54
)
e
condenados
(ID
210324008
)
pela prática do crime previsto no
art. 121, §

2.o, inciso IV
,
c/c art. 14, inciso II,
ambos
do Código
Penal
,
contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

DO ALEGADO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
:

No
tocante à autoria do delito,
os recorrentes alegam
que
o julgamento se mostra contrário às provas dos autos,
porquanto satisfatoriamente demonstrado que o adolescente
Thiago Cesar Martins Borges
foi o único e
o
verdadeiro responsável pelos disparos
efetuados contra
a vítima
.

A pretensão

não merece
prosperar.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13
da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante
da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta
que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(
AgRg
no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Na mesma toada, o doutrinador Rogério Sanches Cunha ensina que
,
se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM
, 2016, p. 361) – negritei.

Partindo dessas premissas,
denota-se que a

materialidade da infração penal
está comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (ID 210323953 - Pág. 16),
do boletim de ocorrência (ID 210323953 - Pág. 34/38), do relatório policial (ID 210323953 - Pág. 75/77), do laudo pericial (ID 210323954 - Pág. 3/4), do mapa topográfico para localização de lesões (ID

210323954 - Pág. 7/8) e dos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
atribuída aos recorrentes
ERNANDES ARAÚJO ROMAN
e
AMARAL DA SILVA ALMEIDA
,
a despeito de o conjunto probatório não se revelar unívoco em retratar a versão acusatória, é certo que a conclusão adotada pela Conselho de Sentença encontra arrimo em depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório, razão pela qual
não há falar
em julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

Com efeito, a testemunha
Rodrigo Delgado da Silva
afirmou
extrajudicialmente
que saía da Boate América juntamente com alguns amigos e, nesse instante, principiou-se uma confusão generalizada
, parte dela
relacionada à subtração do aparelho de som do veículo
pertencente ao
colega
Guilherme
e
às
possíveis avarias existentes em outro automóvel ali estacionado, da qual
eles
lograram êxito em se desvencilhar
. Assim, retornaram para o
automóvel
do
Guilherme
, a fim de deixarem o local, todavia, nesse instante, passou lentamente e bem próximo deles um veículo Santana, de cor branca,
o qual procedeu a parada e regressou de marcha ré,
quando foram
surpreendidos por disparos de arma de fogo
,
os quais atingiram
a vítima
Anderson
.

Ainda perante o Delegado de Polícia
, afirmou que
“viu o ERNANDE ARAÚJO RONAN sentando no banco da frente do veículo, lado do passageiro, viu ele movimentando o braço direito para dentro do veículo, dando a entender como ele estivesse escondendo algo”
(sic – ID 210323953 - Pág. 22), acrescentando a isso que
“
foi o ERNANDE quem efetuou os disparos que atingiram Anderson; que além do motorista e do ERNANDE havia maus duas ou três pessoas no veículo Santana, branco”
(
sic – ID 210323953 - Pág. 22
).

Para além das suas declarações extrajudiciais,
a testemunha
reconheceu formalmente
o recorrente
ERNANDE
como o autor dos disparos, após este ser colocado ao lado de outros indivíduos, consoante se vê
do documento encartado no
ID 210323953 - Pág. 49.

Na fase do
judicium
accusationis
,

a testemunha
Rodrigo Delgado da Silva
mencionou que os tiros ocorreram após ele e os amigos saírem de uma briga, especificamente quando retornavam para o veículo de um deles. Nesse instante,
passou por eles um veículo Santana, que regressou em marcha ré e parou bem próximo a eles
,
competindo ao indivíduo que se encontrava no banco diante
iro
proceder os disparos que acertaram o
Anderson
, atribuindo, mais uma vez, a autoria ao
ERNANDE
, que se fazia presente na sala de audiência.

Respondendo às indagações do órgão acusatório, disse que
teve sucesso no reconhecimento porque
o vidro do veículo estava aberto e
conhecia
ERNANDE previamente
, em razão de residirem no mesmo bairro, recordando-se, ademais, que, no âmbito da Delegacia de Polícia,
ERNANDE

já havia troc
ado de blusa com o condutor do veículo para
se
desvencilhar dos indícios
, o que não o impediu de ter absoluta certeza da autoria, tampouco de ir ao encontro daquele para intentar saber do motivo dos disparos
(Relatório de Mídias de ID 210323962).

Na mesma
solenidade processual
, o policial militar
Samilton
Rodrigues

Vieira
afirmou que a sua guarnição se encontrava próxim
a
ao local do fato, razão pela qual, ao ouvir os disparos de arma de fogo e visualizar determinado veículo empreendendo fuga, principiou perseguição em
face do automóvel
, logrando êxito em detê-lo instantes depois. Ademais,
citou que,
durante a revista veicular,
ressaiu apreendido um revólver
de
calibre 38, acondicionado no banco do passageiro, ao lado do motorista
, assim como
rememorou do reconhecimento perfectibilizado em desfavor de um dos indivíduos conduzidos à Delegacia de Polícia
(Relatório de Mídias de ID 210323962).

Em Plenário
,
a despeito de as mencionadas testemunhas não terem
comparecido
,
vislumbra-se que
o ofendido
Anderson Luís Santos Assis
se fez presente n
o ato processual
e, nessa ocasião,
confirmou que conhecia
ERNANDE
anteriormente ao fato, em razão de terem estudado na mesma escola, além do que
afirmou
que
o seu amigo
Rodrigo
visualizou
o deslinde do fato e
lhe
afirmou
que

ERNANDE

foi
o autor do
s
disparo
s
.
Quanto à dinâmica do fato
, esclareceu
que o veículo parou ao seu lado e foi imediatamente alvejado, com o acréscimo de que a conduta foi realizada pelo passageiro que se encontrava no banco de trás do automóvel

(Relatório de Mídia de ID
210324011
).

A seu turno,
durante o
judicium causae
,
o recorrente
ERNANDE
optou pelo direito ao silêncio, enquanto o
apelante

AMARAL
confirmou que estava condução do veículo
, atribuiu ao adolescente
Thiago Cesar Martins Borges

a responsabilidade
pelos
disparos de arma de fogo e negou ter realizado marcha ré com o veículo, apenas tendo parado em atendimento ao pedido do inimputável, sem que soubesse do seu intento de tentar
tirar
a vida de outrem (Relatório de Mídia de ID
210324011
).

No cenário posto,
embora não se trat
e
de única versão existente nos autos,
revela-se crível
afirmar
que o recorrente
ERNANDE
foi o autor dos disparos de arma
de fogo,

assim como
se faz possível
concluir que
AMARAL
possuía unidade de desígnio com aquele,
notadamente porque
há a vertente de que
o autor dos disparos estava sentado
no banco diante
iro
, ao seu lado;
de que
fez manobra para regressar no local em que a vítima se encontrava e deu azo à melhor aproximação, além d
e ter
empreend
ido
agilidade na fuga, sem êxito
,
por existir a presença da polícia no local do crime.

Não se olvida que, em sentido oposto ao exposto, há elementos probatórios indicando que o adolescente
Thiago Cesar Martins Borges
teria sido o verdadeiro autor dos disparos de arma fogo que alcançaram a vítima, assim como revelando que o acusado
AMARAL
não possuía prévia ciência da existência de arma de fogo no interior do seu veículo e que sequer realizou manobras para viabilizar o fato ilícito; todavia, nesse viés, vislumbra-se satisfatória atuação do órgão acusatório para desconstituir tal vertente, pois trouxe à baila a negativa de autoria sustentada pelo inimputável no âmbito da ação socioeducativa movida em seu desfavor e outros elementos probatórios ali amealhados, com destaque ao fato de que, naquele feito, adveio a prolação de sentença absolutória.

Portanto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença
não foge completamente ao acervo probatório, isto é, o édito condenatório não constitui deliberação manifestamente contrárias às provas dos autos, mas mera
opção dos senhores jurados por uma das possíveis correntes de interpretação probatória
, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento no sentido de que,
havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex
vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

No que se refere à
qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
,
o
s
recorrente
s
igualmente sustenta
m
que as provas
coligidas aos autos
não comprovam
o elemento surpresa quando do ataque feito contra o ofendido, bem como sustenta
m
a tese de que os disparos atingiram a parte da frente do corpo daquele,
possibilitando-lhe eventuais
reações.

Sem razão
, contudo.

Durante a audiência de instrução,
a testemunha
Rodrigo Delgado da Silva
afirmou que o grupo de amigos
se envolvera
em uma briga instantes antes à ocorrência do crime, todavia, foi categórico
em
dizer que esta havia cessado
,
com o acréscimo de
que
os
acusados

não estavam inseridos naquele contexto conflituoso
.
Além do mais, mencionou que o ofendido
Anderson
foi
surpreendido
com os disparos, pois, àquele tempo,
ele
inferia quais itens haviam sido subtraídos do veículo do amigo
Guilherme
e se virou para ver a razão pela qual o automóvel dos acusados estava parado próximo a ele, sendo atingido
sem qualquer chance de reação
(Relatório de Mídias de ID 210323962).

Na mesma toada,
o ofendido
Anderson Luís Santos Assis
afirmou perante os jurados
que o fato aconteceu de repente, pois o veículo dos infratores se aproximou
do carro
em que se encontrava e sobreveio a isso
os disparos em seu desfavor
, ressaltando
, quando indagado pelas partes,
que tudo acontece
u
de forma muito rápida
, sequer acreditando, incialmente, que havia sido atingido
(
Relatório de Mídia de ID 210324011).

Com efeito, os elementos probatórios destacados evidenciam que
a despeito de a vítima ter sido atingida na parte frontal do corpo, ela foi surpreendida com a conduta ilícita,
a inviabilizar
qualquer espécie reação
.

Acerca da temática e com o fim de convalidar o raciocínio ora exposto, colaciona-se a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão
. (TJ-MT - APR: 00100443120198110002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)
– Destaquei.

“
[...]a qualificadora da surpresa só se caracteriza quando a agressão se dá de modo inesperado e repentino, colhendo a vítima descuidada, desprevenida, sem razões próximas ou remota para esperá-la e nem mesmo dela
suspeitá-la" (RT. 561/384)
”.

(TJ-MT 00138894720148110002 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022)
– Destaquei.

Cumpre frisar que,
nos crimes dolosos contra a vida,
não é viável discutir sobre o acerto da decisão dos jurados, mas tão somente, sobre a existência de lastro probatório nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos
, exatamente como se dá na hipótese, em que há plausibilidade
n
a
s teses sustentadas pelo órgão acusatório.

Sobre a matéria, este Sodalício tem reafirmado o seu entendimento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar
patentemente teratológica
e sem qualquer apoio nos autos
, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“[...] A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos,
opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie
. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal
,
é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais
. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0005780-52.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022) – destaquei.

Com tais considerações, concluo que
não deve
ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a
s
deliberaç
ões feitas pelos
jurados, havendo,
in casu,
supedâneo probatório mínimo capaz de justificar os votos acolhedores das teses ministeriais por parte da Corte Leiga
, a inviabilizar a pretendida nulidade do julgamento.

DO ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE ÀS PENAS IMPOSTAS
:

No tocante à temática, denota-se que a Defensoria Públic
a
almej
a
, exclusivamente quando da formulação dos pedidos recursais, o
redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo previsto em lei
,
sem expor qualquer
causa de pedir.

A

pretensão deve ser parcialmente acolhida.

Com efeito, o Juiz-Presidente
impôs
,
tanto na dosimetria penal do recorrente
ERNANDE
quanto do apelante
AMARAL
,

carga negativa nas
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
,
“considerando o modus operandi, posto que a vítima atingida em local público, com grande movimentação de pessoas, fato este que foi reafirmado durante a instrução por todas as testemunhas, o que demonstra maior audácia e a clara sensação impunidade, não se importando de ser identificado e punido, o que merece maior censura”

(sic).

Tal argumento
guarda consonância com as provas produzidas no feito,
as quais indicaram que
fato ocorreu em frente a uma boate
,
no momento em que
havia elevada concentração de pessoas e diversas brigas em curso,
além do que

representa
circunstância concreta
dos

autos, capaz de
justificar a elevação das reprimendas dos recorrentes, nos termos da jurisprudência firmada por este e. TJMT,
in verbis
:

“(...) Embora o
revisionando
tenha alegado bis in idem com a culpabilidade, observa-se que
o magistrado utilizou que os disparos foram efetuados na presença de dezenas de pessoas que estavam no local
. Constato que
a fundamentação do magistrado de piso vai ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o disparo de arma de fogo em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias
do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas
(STJ, HC no 244.798/DF; TJMT,
Ap
no 137320/2017)”.

(TJ-MT - RVCR: 10152301920228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/04/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/04/2023) – Destaquei.

Dessume-se da r. sentença condenatória, outrossim, que exclusivamente em desfavor do recorrente
AMARAL
sobreveio o desvalor dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
,

com menção à
existência de duas condenações pretéritas
, indexadas no
Processo Executivo de Pena n.o 0019493-05.2010.8.11.0042.

Ocorre que
, a teor das informações contidas no SEEU,
as condenações impostas nas ações penais n.o

0016682-09.2009.8.11.0042 e n.o 0028375-77.2015.8.11.0042 referem-se a fatos ocorridos

em
01/10/2009
e em
05/11/2015
,
ambos
posteriores ao cometimento
do delito que ora se apura, materializado em 18/04/2008.

Por essa razão
, o argumento colacionado na r. sentença condenatória revela-se inapropriado, pois,
“
p
rocessos com condenações definitivas, mas relativos a fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser usados para agravar a pena-base, seja como
maus
antecedentes ou como personalidade negativa do agente”
.

(
STJ,
HC n. 338.975/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 1/12/2015.) – Destaquei.

Com efeito,
AFASTO
a carga negativa imposta nos antecedentes criminais e, por corolário, em prol do recorrente
AMARAL
,
REAJUSTO
a pena-base para o
patamar
de
13 (treze) anos de reclusão.

Cumulativamente, os recorrentes almejam a
fixação do maior redutor de pena previsto no art. 14, inciso II, do Código Penal
, na ordem de 2/3 (dois terços), sob o viés de que não se comprovou, por meio de laudo pericial, que a conduta ilícit
a
trouxe perigo de vida
à vítima.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a
ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Ademais, a tentativa, obrigatoriamente, incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) abstratamente previstos no art.14, § único, do CP,
ex
vi
STJ –
AgRg
no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o Enunciado Orientativo n.o 46, no sentido de que
“
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
Disponível
em DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

No caso concreto, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade),
sopesando o
iter criminis
percorrido e o resultado alcançado por meio da conduta ilícita,
in verbis
:

“
(...)
Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase à totalidade do iter criminis, promovido vários disparos e que dois acertaram a vítima,
transfixiando
tecidos moles, vindo se alojar no tórax, não tendo consumado seu intento por circunstâncias alheia a sua vontade. Assim, entendo que a redução ao caso deve ocorrer pela metade
(...)
”

– Destaquei.

Na hipótese em apreço, denota-se que os infratores deram início à execução
do delito
,

efetuando

dois disparos
de arma de fogo contra a vítima,
dos quais, conforme se vê do Laudo Pericial de ID 210323954 - Pág. 4/6, um deles
atingi
u
a região mamária esquerda e região esternal
,
áreas estas próximas ao tórax,
que contêm órgãos vitais.

Além do mais, a teor das provas orais, o ofendido foi
socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade hospital
ar
para o devido atendimento médico, desvelando, assim, que a conduta
realizada pelos acusados
provocou
significativo
abalo ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, a vida.

Com efeito, a escolha da fração de metade sopesou não só o
iter criminis
percorrido, quase que
n
a sua totalidade, mas também o risco de vida gerado ao ofendido, tornando imperiosa a sua
ratificação
, nos termos da jurisprudência firmada por este e. TJMT,
in verbis
:

“
(...)
A fração de diminuição da pena atinente à tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Comprovado, pelo exame de corpo de delito, que a vida da vítima não correu risco, cabível a adequação, de ofício, da pena fixada, com a redutora de 1/2 (metade).” (TJMT,
Ap
no 33620/2017)”

(TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019) – Destaquei.

Portanto, não há alterações a serem feitas na terceira fase da dosimetria penal
e, via de consequência, a reprimenda do recorrente
AMARAL
ressai retificada para o
quantum
final de
06
(seis)
anos e 06
(seis)
meses de reclusão
, sem alteração do regime de cumprimento de pena.

PREQUESTIONAMENTO
:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelos recorrentes para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação criminal interposto
pelo
s
réu
s

AMARAL DA SILVA ALMEIDA
e
ERNANDE ARAUJO ROMAN
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente a fim de reajustar a pena-base do recorrente
AMARAL DA SILVA ALMEIDA
e, por corolário, estabelecer-lhe a reprimenda final em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
persistindo incólumes
os demais pontos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
na

ação penal n.o
0006934-84.2008.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024